Tribunal: CARF
Processo: 10280.722597/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Ao não contestar expressamente uma matéria objeto da autuação fiscal, esta passa a ser considerada como não impugnada e não poderá ser suscitada em outro momento processual, em virtude da ocorrência da preclusão processual
BASE DE CÁLCULO EXTRAÍDA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DO CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Uma vez que a base de cálculo das contribuições previdenciárias foi extraída das folhas de pagamento e GFIP da autuada, cabe à recorrente comprovar que as bases de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal englobam as verbas que aduzem estarem fora do campo de incidência
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA 150%. REDUÇÃO.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA CARF No 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722597/2015-96
ACÓRDÃO
2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SWEET SERVICE SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS E DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Ao não contestar expressamente uma matéria objeto da autuação fiscal,
esta passa a ser considerada como não impugnada e não poderá ser
suscitada em outro momento processual, em virtude da ocorrência da
preclusão processual
BASE DE CÁLCULO EXTRAÍDA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GFIP DO
CONTRIBUINTE. ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Uma vez que a base de cálculo das contribuições previdenciárias foi
extraída das folhas de pagamento e GFIP da autuada, cabe à recorrente
comprovar que as bases de cálculo utilizadas pela autoridade fiscal
englobam as verbas que aduzem estarem fora do campo de incidência
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA 150%. REDUÇÃO.
A multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até
150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA
CARF No 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
2
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário do contribuinte, por intempestividade. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário do responsável solidário,
exceto em relação ao DEBCAD 51.075.975-0, nos termos do voto do relator. Quanto à parte
conhecida, dar parcial provimento para limitar a multa de ofício ao percentual de 100%, em razão
da legislação superveniente mais benéfica.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e manteve o crédito tributário.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
1) DEBCAD no 51.075.976-9 – Relatório fiscal (fls. 193 a 220) - lançamento de
contribuições sociais previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a segurados empregados, inclusive para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, relativas às
competências 01/2010 a 13/2010, 01/2011 a 13/2011 e 01/2012 a 13/2012,
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
3
acrescidas de multa de ofício de 150% e juros, e contribuições sociais
previdenciárias da empresa sobre remunerações pagas ou creditadas, a
segurados contribuintes individuais, relativas às competências 05/2010 a
12/2010 e 01/2011 a 04/2011, acrescidas de multa de ofício de 150% e juros. A
Autuada foi excluída do Simples Nacional (Regime especial unificado de
arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e
empresas de pequeno porte), por meio do Ato Declaratório Executivo no 30, de
04 de novembro de 2015, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Belém/PA (fls. 628/629), com efeitos retroativos a contar de 01/11/2007. As
bases de cálculo, ou seja, as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados e segurados contribuintes individuais, foram apuradas
com supedâneo nas folhas de pagamento e nas GFIP da Autuada (Sweet Service
Serviços de Logísticas e Distribuição Ltda).
2) DEBCAD no 51.075.975-0 (CFL 38) - lavrado por infração ao disposto no
artigo 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991, ao apresentar livros caixa de forma
deficiente.
A autoridade fiscal entendeu que a sociedade empresária CF Santos Comércio de
Alimentos Ltda forma grupo econômico de fato com a sociedade empresária Sweet Service
Serviços de Logísticas e Distribuição Ltda, aquela (CF Santos Comércio de Alimentos Ltda) também
foi arrolada como sujeito passivo dos créditos lançados nos autos de infração de DEBCAD no
51.075.975-0 e no 51.075.976-9, na condição de responsável solidária, por força do disposto no
artigo 124, inciso II, do CTN, c/c o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação constam do Acórdão
07-38.256 - 6a Turma da DRJ/FNS (737 a 762), que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais
previdenciárias, não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do
Brasil efetuará o lançamento do crédito tributário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.SOLIDARIEDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previstas na Lei no 8.212/1991.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de
que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser duplicado.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O requerimento de diligência que tem como objetivo suprir a omissão do
contribuinte na obtenção de provas que a ele competia produzir deve ser
indeferido.
SUSTENTAÇÃO ORAL NO ÂMBITO DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Devido a falta de previsão legal deve indeferido o pedido de realização de
sustentação oral no julgamento de processo administrativo fiscal em Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados do acórdão supracitado, a SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS E
DISTRIBUICAO LTDA e a C F SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA apresentaram, em conjunto,
Recurso Voluntário (Folhas 795 a 837), alegando:
a) abrangência da totalidade do auto de infração pela impugnação, embora a
DRJ/FNS tenha afirmado a não contestaram o DEBCAD n° 51.075.975-0, o
que de fato ocorreu foi um mero erro material, onde não houve a citação do
citado DEBCAD na impugnação. Considerando a natureza similar dos
DEBCAD envolvidos são similares, se aplicando todos os argumentos trazidos
à baila para eles;
b) não ocorrência de simulação do negócio jurídico entre as empresas. Trata-se
apenas de uma pura relação jurídica contratual, onde há a contratação de
mão de obra da SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS E DISTRIBUICAO
LTDA pela C F SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA;
c) devem ser excluídos do valor da autuação a contribuição social
previdenciária incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros
dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado (antes da
eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem como, a
título de salário-maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço),
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
5
aviso prévio indenizado e sobre a gratificação natalina proporcional ao aviso
prévio indenizado;
d) o ato administrativo que aplicou multa exorbitante ofendendo os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e tem natureza confiscatória; e
e) não há que se falar em responsabilidade solidária das empresas C F SANTOS
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS
E DISTRIBUICAO LTDA, não bastando como argumento ensejador da inclusão
destas no polo passivo da exação a mera alegação de que estas fazem parte
de um mesmo conglomerado societário.
Ao final, as recorrentes requerem que seja conhecido e provido o Recurso
Voluntário, para que seja julgado totalmente procedente o recurso anulando-se completamente o
auto de infração lavrado.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, deixo de conhecer a matérias
abaixo.
Quanto à empresa SWEET, :CNPJ No 04.095.001/0001-18, verifica-se que foi
cientificada do Acórdão 07-38.256-6, via Domicílio Tributário Eletrônico- DTE, em 27/05/2016,
data em que se considera feita a intimação, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do
Decreto no 70.235/72. (fl. 792). No entanto somente, em 11/07/2016, protocolou Recurso
Voluntário (folha 795), devendo ser considerado intempestivo.
Ante o exposto, deixo de conhecer por intempestividade o Recurso Voluntário da
recorrente SWEET SERVICE SERVIÇOS DE LOGÍSTICAS DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Quanto à recorrente interessada solidária, C F SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LTDA, CNPJ No 08.808.857/0001-44, a empresa foi cientificada do Acórdão 07-38.256- 6, via
postal, em 10/06/2016 (sexta-feira) (fl. 793) e protocolou, em conjunto, Recurso Voluntário em
11/07/2016 (segunda-feira), devendo ser considerado tempestivo.
Vale ressaltar que, na peça recursal, as duas recorrentes figuram com a mesma
inscrição CNPJ no 04.095.001/0001-18 (folha 795), mas considerando que, na Alteração e
Consolidação Contratual e na Procuração, o CNPJ está correto, considero que o Recurso deve ser
aceito.
Deixo de conhecer também as alegações referentes ao DEBCAD n° 51.075.975-0
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
6
A recorrente requer que seja dada abrangência da totalidade do referido auto de
infração, pois houve mero erro material ao não haver citação do DEBCAD n° 51.075.975-0 na
Impugnação.
No entanto, verifica-se que a peça de Impugnação (folha 642 e 644) refere-se
somente ao DEBCAD no 51.075.976-9, não há referência ao DEBCAD n° 51.075.975-0.
Diante desta ocorrência, o Acórdão de Impugnação (folhas 737 a 762), ao limitar o
litígio, observou que não houve contestação do lançamento do crédito exigido no auto de infração
de DEBCAD no 51.075.975-0 e a imputação à sociedade empresária CF Santos Comércio de
Alimentos Ltda de responsabilidade solidária passiva por tal crédito.
O contribuinte não apresentou motivos de fato ou direito contra aquelas infrações,
condição esta imprescindível para a instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III
do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
A matéria foi considerada não impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Ante o exposto, deixo de conhecer também as alegações referentes ao DEBCAD n°
51.075.975-0, pois ao não contestar expressamente uma matéria objeto da autuação fiscal, esta
passa a ser considerada como não impugnada e não poderá ser suscitada em outro momento
processual, em virtude da ocorrência da preclusão processual
Dito isso, passo a analisar a parte conhecida.
a) Da exclusão de contribuição
A recorrente alega que devem ser excluídas a contribuição social previdenciária
incidente sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário
doente ou acidentado (antes da eventual obtenção do auxílio-doença ou do auxílio-acidente), bem
como, a título de salário-maternidade, férias e adicional de férias de 1/3 (um terço), aviso prévio
indenizado e sobre a gratificação natalina proporcional ao aviso prévio indenizado;
No entanto, conforme Relatório Fiscal (folhas de 193 a 220), a base de cálculo
utilizada no lançamento das contribuições exigidas foi apurada a partir de valores reconhecidos
pela autuada, em suas folhas de pagamento e GFIP, como base de incidência de contribuições
sociais previdenciárias e de contribuições para terceiros.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
7
A recorrente em sede recurso não apresentou provas de que as referidas bases de
cálculo efetivamente englobam as verbas que alega estarem fora do campo de incidência das
contribuições sociais previdenciárias (valores pagos nos 15 primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado e valores pagos a título de salário-maternidade, férias, terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e gratificação natalina proporcional ao aviso
prévio indenizado).
Uma vez que a base de cálculo das contribuições previdenciárias foi extraída das
folhas de pagamento e GFIP da autuada, cabe à recorrente comprovar que as bases de cálculo
utilizadas pela autoridade fiscal englobam as verbas que aduzem estarem fora do campo de
incidência, o que efetivamente não foi feito.
Não assiste razão à recorrente.
b) Da formação de Grupo Econômico de Fato e da Responsabilidade Solidária
A recorrente alega que não existe responsabilidade solidária das empresas C F
SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS E
DISTRIBUICAO LTDA, não bastando a mera alegação de estas fazem parte de um mesmo
conglomerado societário.
A recorrente também alega a não ocorrência de simulação do negócio jurídico entre
as empresas. Trata-se de uma pura relação jurídica contratual, onde há a contratação de mão de
obra da SWEET SERVICE SERVICOS DE LOGISTICAS E DISTRIBUICAO LTDA pela C F SANTOS
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
A empresa nega a existência de responsabilidade solidária a elas atribuídas a partir
da combinação do artigo 124, II do CTN com o artigo 30, IX, da Lei no 8.212/91.
Pois bem.
No presente caso, verifica-se da análise dos autos que a SWEET SERVICE SERVIÇOS
DE LOGÍSTICAS E DISTRIBUIÇÃO LTDA e a CF SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA são
administradas pela mesma pessoa (Sr. Luiz Mauro Castello Faria Santos), atuam de forma
integrada e coordenada.
A autoridade fiscal demonstra da seguinte forma que as empresas constituem um
grupo econômico de fato:
a) as duas empresas se localizarem no mesmo endereço: Passagem Az de Ouro, 132
- LEVILÂNDIA, Ananindeua/PA, distinguindo-se apenas pelos complementos “A” e “B”;
b) as empresas utilizam os serviços contábeis do mesmo escritório (“CONTÁBIL
CONTABILIDADE & ASSESSORIA”, localizado na trav. 09 de janeiro, 658 – Umarizal, Belém/PA);
c) durante visita in loco, no endereço cadastral das empresas, verificou-se que:
1) no muro do endereço das empresas constam os logotipos “Grupo Doces” e
“Doces Belém”;
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
8
2) nos dois galpões existentes, não existe possibilidade de distinção para qual
empresa os serviços estariam sendo prestados, visto que tanto os uniformes
utilizados pelos funcionários como os veículos estacionados no pátio, usados
para transporte das mercadorias, possuem como logotipo único a expressão
“Grupo Doces”;
3) nas dependências que seriam da empresa CF Santos Ltda havia um quadro
exposto
intitulado
“DOCES
BELÉM:
PRÉ-VENDA”
onde
constavam
conjuntamente nomes de empregados registrados formalmente tanto na
Sweet Service Serviços de Logísticas e Distribuição Ltda como na CF Santos
Comércio de Alimentos Ltda.
Diante do conjunto probatório apresentado, resta caracterizada a formação de
grupo econômico pelas empresas Sweet Service Serviços de Logísticas e Distribuição Ltda e a CF
Santos Comércio de Alimentos Ltda.
Tendo ficado demonstrado a formação de Grupo Econômico de fato, as empresas
integrantes foram consideradas solidarias nos termos do art. 124, II do CTN c/c o art. 30, IX da Lei
no 8.212/91.
Para a configuração do grupo econômico, não há a necessidade de que as empresas
formalizem juridicamente a união, nem que mantenham estrita relação de subordinação, basta a
existência de relação coordenada e unidade de interesses e objetivos.
De acordo com o Parecer Normativo RFB n° 4/2018:
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Diante do apresentado, entendo que ficou caracterizada a existência de um “grupo
econômico de fato”, respondendo solidariamente pelo crédito constituído todas as empresas do
grupo.
O fundamento para atrair as empresas como responsáveis solidárias encontra-se no
inciso II do artigo 124 do CTN c/c o inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91, a saber:
(CTN) Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
9
(Lei 8.212) Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei.
Em relação ao tema responsabilidade solidária decorrente da participação em grupo
econômico, existe posicionamento sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos
julgadores de primeira e segunda instância, conforme legislação abaixo:
(RICARF)Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972 Este é o entendimento do
CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 210 As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas
na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991,
c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o
interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Uma vez caracterizada a existência de um “grupo econômico de fato”, para o qual
não se exige a especificação do interesse comum, torna-se irrelevante o período de participação
societária efetiva para os fins de responsabilização solidária.
Não assiste razão à recorrente.
d) Da Multa Qualificada de 150%
Cabe observar a Lei no 14.689, de 2- de setembro de 2023, norma superveniente à
data de interposição do recurso voluntário, deu nova redação ao art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 44 (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
10
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(...)
Quando não há comprovação da reincidência do sujeito passivo, a novel legislação
limitou a multa qualificada, fixada no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, ao patamar de 100%,
ante o antigo percentual de 150%.
No presente caso, não houve comprovação da reincidência.
Tendo em vista que, em atos não definitivamente julgados, deve ser aplicada de
forma retroativa a regra que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática, por força do art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Cabe esclarecer que o assunto também foi tratado no Tema 863 do STF1, destacado
abaixo, decidido em repercussão geral, já transitado em julgado em 05/02/2025. Na ocasião, o STF
julgou inclusive, com fundamento na nova redação da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, trazida
com a superveniência da Lei no 14.689, de 2023.
Destaco:
“Julgado mérito de tema com repercussão geral - TRIBUNAL PLENO
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 863 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio para 100% (cem por
cento) do débito tributário, ficando restabelecidos os ônus sucumbenciais fixados
na sentença. Em seguida, foi fixada a seguinte tese:
"Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa
tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se
a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a
reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela
Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado
artigo".
Por fim, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir
efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares
atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando
ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos
pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até
a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa
abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Tudo nos termos do voto do

1 Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/tema.asp?num=863
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
11
Relator. Ausente, justificadamente, a Ministra Carmen Lúcia. Presidência do
Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 3.10.2024.” – destaques desta Relatora
Dessa forma, por todas as razões acima, mantenho a decisão de piso, reduzindo tão
somente a qualificação da multa para o teto de 100%, nos termos da Lei no 14.689/23
c) Do caráter confiscatório da multa
Quanto ao pedido de reforma do lançamento impugnado para se desconstituir o
crédito tributário relativo à multa, não cabe à autoridade administrativa avaliar se o imposto ou a
multa legalmente prevista possuem valor excessivo ou caráter confiscatório ou fere a garantia
constitucional do direito à propriedade privada e os princípios constitucionais da razoabilidade,
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da segurança jurídica
A atividade administrativa é eminentemente executiva e vinculada ao fiel
cumprimento da legislação, por força do princípio constitucional da legalidade de que trata o
art.37 da CF a que está submetido todo servidor público2.
Nesse sentido, uma vez positivada uma norma, esta presume-se válida e conforme
o direito, não podendo a autoridade administrativa negar-lhe cumprimento, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do parágrafo único do art. 142, do CTN, abaixo
reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No mesmo diapasão, dispõe o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que disciplina o
contencioso administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:

2 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.854 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722597/2015-96
12
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.
O processo administrativo fiscal não é o ambiente apropriado para discussão da
gradação das penalidades legalmente previstas, nem questionar se as multas infringem os
princípios legais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. A multa de ofício
é devida em face da infração à legislação tributária e por não constituir tributo, mas penalidade
pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do art.
150 da Constituição Federal.
Quanto à inconstitucionalidade da legislação tributária, é por dever aplicar o
disposto na SÚMULA CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso Voluntário, deixando
de conhecer, por intempestividade, o Recurso Voluntário da recorrente SWEET SERVICE SERVIÇOS
DE LOGÍSTICAS DISTRIBUIÇÃO LTDA. e, por não impugnação, as alegações referentes ao DEBCAD
n° 51.075.975-0.
Na parte conhecida, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL, para reduzir a multa de
ofício qualificada ao patamar de 100%.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 859
DF CARF MF
Original